Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-86.2001.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000029-86.2001.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO PEREIRA DE MOURA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E ALIMENTOS. MENOR QUE ATINGIU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO PARQUET. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida em ação de investigação de paternidade e alimentos, fixando a pensão alimentícia em favor de Luciene Ferreira Rocha.

2. A demanda foi ajuizada quando Luciene Ferreira Rocha ainda era menor de idade, circunstância que justificaria a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. No entanto, no curso do processo, Luciene Ferreira Rocha atingiu a maioridade civil antes da prolação da sentença. O Ministério Público suscitou preliminar de nulidade da sentença, alegando ausência de sua intervenção prévia no feito.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intervenção do Ministério Público antes da prolação da sentença acarreta nulidade do processo quando o alimentando atinge a maioridade no curso da demanda; e (ii) saber se o Ministério Público possui legitimidade para recorrer da sentença após cessar a causa que justificava sua atuação obrigatória no feito.

III. Razões de decidir

4. Atingida a maioridade civil pelo alimentando no curso do processo, cessa a causa que justificava a intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, tornando desnecessária sua atuação e afastando eventual nulidade por ausência de intimação em atos processuais anteriores.

5. Inexistente demonstração de prejuízo processual decorrente da ausência de intervenção ministerial antes da sentença, o que afasta a alegação de nulidade processual.

6. Com a maioridade da parte alimentada, a controvérsia passa a envolver apenas direitos patrimoniais de pessoa plenamente capaz, circunstância que retira do Ministério Público a legitimidade recursal para discutir o mérito da decisão, ou seja, de recorrer da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso de apelação julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. O alcance da maioridade civil pelo alimentando no curso do processo torna desnecessária a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. 2. Cessada a causa de intervenção obrigatória, o Ministério Público não possui legitimidade recursal para discutir matéria patrimonial referente a pessoa plenamente capaz.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000029-86.2001.8.05.0006, oriundos da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargos/BA, tendo, como Apelante,

MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

e, como Apelado,

LUCIENE FERREIRA ROCHA e ANTÔNIO PEREIRA MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA, E NO MÉRITO, JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
devido à ilegitimidade recursal do Ministério Público para recorrer após o alcance da maioridade da parte no curso do pr
ocesso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA